Tribunal: TJBA
Processo: 8004158-57.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004158-57.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE TIMBIRA DOS ANJOS DIAS

Advogado(s)
:
ELIS MARIA BARBOZA DE MATOS, ANA CAROLINA SANTANA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA VINCULADA AO PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR MÁ GESTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em alegada má gestão dos valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, imputada ao Banco do Brasil S.A. A controvérsia gira em torno da ausência de aplicação de rendimentos e de saques indevidos ao longo de mais de trinta anos, com discussão sobre cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, dada a complexidade da matéria fático-contábil envolvida; e (ii) estabelecer se é cabível a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1150), reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas demandas que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP, quando a controvérsia envolve saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos, e não simples erro de índice imputável ao Conselho Diretor do Fundo.

A prova pericial contábil mostra-se imprescindível diante da complexidade técnica da controvérsia, que envolve mudanças de moeda, diversos índices de correção monetária e análise de lançamentos bancários ao longo de décadas, sendo insuficiente a simples análise de extratos e microfilmagens com códigos contábeis genéricos.

O indeferimento da prova pericial afronta o princípio do contraditório substancial e configura cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC.

O juiz, como destinatário da prova, possui o dever de determinar, inclusive de ofício, a produção das provas necessárias à correta solução do mérito, sobretudo quando a matéria de fato é tecnicamente complexa e as partes permaneceram inertes quanto à sua produção.

A jurisprudência de diversos Tribunais estaduais (TJCE, TJPR, TJPE) reafirma a necessidade de prova pericial em ações que tratam da regularidade de rendimentos em contas do PASEP, reconhecendo a nulidade de sentenças proferidas sem a devida instrução técnica.

Verificada a ocorrência de
error in procedendo
, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e produção de prova pericial contábil, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença desconstituída de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial contábil, em demandas que discutem a má gestão de conta vinculada ao PASEP, configura cerceamento de defesa quando a matéria envolver complexidade técnica e ausência de prova suficiente nos autos.

O juiz deve determinar, de ofício, a produção da prova necessária à formação do seu convencimento, em observância ao art. 370 do CPC, especialmente em matérias que demandam conhecimento técnico especializado.

A sentença proferida sem a devida instrução probatória, em casos que exigem perícia contábil, deve ser desconstituída por error in procedendo, com retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370 e 373, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1150); TJCE, Apelação Cível 0051465-13.2020.8.06.0064, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 22.10.2024; TJPR, AI 0067207-58.2024.8.16.0000, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 30.09.2024; TJPE, AI 0007206-86.2020.8.17.9000, Rel. Des. Jones Figueiredo Alves, j. 29.08.2020.